Tribunal: STF
Processo: HC 269553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Rodrigues dos Santos e outro, advogados, em benefício de João Alexandre Rocha Silva, apontado-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
O caso
2. Narram os impetrantes ter sido o paciente preso preventivamente em 21.8.2025, “por suposta prática dos crimes de extorsão (art. 158 do CP) e de integrar organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13)” (fl. 1, e-doc. 1). 

Contra essa decisão foi impetrado, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0628487-15.2025.8.06.0000, cuja medida liminar foi indeferida em 9.9.2025 (e-doc. 2). 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 23.9.2025, a Câmara Criminal denegou o habeas corpus, nos termos desta ementa: 
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 158 DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. 

Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus. Em 9.10.2025, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. 

Em 25.9.2025, a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE, na Ação Penal n. 0223167-46.2025.8.06.0001, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento. Verifica-se que o processo originário está com acesso restrito no sítio eletrônico do Tribunal estadual, não sendo possível acessar a capitulação jurídica dos crimes atribuídos ao paciente na inicial acusatória. 

Contra o Habeas Corpus n. 0628487-15.2025.8.06.0000, denegado no Tribunal de Justiça do Ceará, a defesa menciona, na inicial, “nova impetração [que] foi direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve a segregação cautelar, decisão que ora se impugna” (fl. 2, e-doc. 1). 

3. Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
 
Sustentam que a prisão preventiva estaria fundamentada “em presunções e na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema” e a contemporaneidade (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumentam que a “imputação de participação em organização criminosa [teria sido] feita de forma genérica, sem a descrição de um vínculo estável e permanente do paciente com o grupo. A jurisprudência desta Corte exige elementos concretos que demonstrem a necessidade de interromper a atuação de uma organização criminosa, o que não ocorre no caso” (fl. 3, e-doc. 1). 

Defendem que a “ausência de violência real e o fato de o paciente ser primário e possuir condições pessoais favoráveis reforçam a desnecessidade da prisão”. Reforçam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 4, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de anular o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, cassar em definitivo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; 
A confirmação, em caráter definitivo, da medida liminar eventualmente deferida, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem fiança, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória; 
Requerer a inclusão em pauta e a concessão de oportunidade para realização de sustentação oral quando do julgamento do presente feito” (fl. 5, e-doc. 1).
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

5. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como cópias do decreto de prisão preventiva, da denúncia oferecida, do acórdão que denegou o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, e informações atualizadas sobre o andamento da ação penal. 

Quando impetrado o presente habeas corpus, não foi juntada cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). 

Na inicial desta ação, os impetrantes apenas apontam como autoridade coatora o “Processo de Referência no STJ nº 0223167-46.2025.8.06.0001”, sem indicação de classe processual, numeração específica de processo ou relatoria (fl. 1, e-doc. 1). Apresentaram apenas decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, proferida pelo Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, que afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente e indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 2). 

A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais à compreensão integral do descrito na inicial desta impetração, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes.

6. Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça algum registro processual relacionado ao “Processo de Referência no STJ nº 0223167-46.2025.8.06.0001”, informado pelos impetrantes.

Os autos não podem ser acessados na íntegra em consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal estadual, tampouco havendo informações sobre os habeas corpus que teriam tramitado no Superior Tribunal de Justiça.

Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). 

Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).
7. Pelos elementos juntados aos autos e considerados os dados obtidos no sítio eletrônico do Tribunal de origem, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie.

8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora